Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-30.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008028-30.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Capacidade Tributária, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DE PAULA FRAGUAS 00701279990 - CNPJ: 13.356.796/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ON LINE
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COBRANÇA DE ISSQN E TAXA DE FUNCIONAMENTO – MICROEMPREENDEDOR – CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SUBSIDIAR O CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM GRAU RECURSAL – NULIDADE DA CDA – LIMITES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DA DEVOLUÇÃO DO AR ENCAMINHADO AO MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA PEÇA RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal em face de microempreendedor, há uma confusão patrimonial entre o patrimônio da microempresa e do devedor, incidindo a penhora
on line
na conta da pessoa física, nesta quadra recursal, não se constata elementos suficientes a afastar a legitimidade
passiva da Recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

2. Necessidade de observância aos limites do recurso de agravo de instrumento, a par do seu efeito devolutivo.

3. Diante da fragilidade da prova documental trazida aos autos, não é possível apurar a ausência de citação válida da Executada.

4. Inocorrência do lapso prescricional.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA CRISTINA DE PAULA FRAGUAS-ME, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal nº 6996-96.2009.8.11.0040 - 190/2010, que determinou a constrição judicial de valores via BACEN-JUD.

De início, a Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita sob a alegação de que é microempreendedor individual.

Afirma que o Município Agravado interpôs ação de execução fiscal contra a Agravante, distribuída em 28/04/2010, objetivando o recebimento de créditos tributários lançados na dívida ativa entre os anos de 2004 e 2008, referentes ao ISSQN, no entanto, a Pessoa Jurídica teria se constituído em 14/03/2011, após os aludidos fatos geradores, sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva.

Acentua que até 16/07/2018 não havia sido citada, restando evidente nos autos a desídia da Fazenda Municipal em se localizar a devedora, o que importa na conclusão de inversão da ordem de citação e penhora, “
mostrando-se manifestamente ilegal
” o bloqueio judicial de valores em conta poupança da Agravante.

Destaca que a “
CDA que embasa a execução fiscal possui múltiplas deficiências, as CDAs se fundam em alegados créditos tributários lançados na dívida ativa (nunca foi informada a data do fato gerador), antes mesmo da constituição da pessoa jurídica que somente ocorreu na data de 14.03.2011
”. (
sic
Id 2733260 – p. 5)

Ressalta a impenhorabilidade da conta poupança de pessoa física – Amanda Cristina de Paula, além do caráter alimentar que reveste os valores penhorados.

Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a extinção do crédito tributário.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a imediata baixa da constrição judicial via penhora BACENJUD, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pedido de efeito ativo indeferido.

Intimado o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 36946455)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se há alguma irregularidade na efetivação de penhora de ativos financeiros na conta poupança da Agravante.

Suscita, de início, a ilegitimidade passiva, considerando inexistência da empresa microempreendedor na data dos fatos geradores, a par da data da inscrição junto à Receita Federal. Aduz a inocorrência de citação antes da efetivação da penhora, aponta nulidades na CDA, bem como a impenhorabilidade de valores encontrados na conta poupança.

Por derradeiro, sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF.

No que se refere à ilegitimidade passiva da Agravante, em razão da data do seu cadastro como Micro Empreendedor na Receita Federal, tenho apenas essa informação não possibilita o conhecimento da matéria em grau recursal.

A ação de base versa sobre cobrança de ISSQN e taxa de funcionamento em face de microempreendedor, e como se sabe há uma confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica, e recaindo a penhora sobre ativo financeiro em nome da pessoa física, por ora, não há elementos suficientes a afastar a legitimidade passiva da Agravante, também microempreendedor constituído pela mesma pessoa física.

Depreende-se, também, com relação aos apontamentos quanto à nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, estes fogem do limite do recurso de agravo de instrumente, o qual combate a determinação de bloqueio de ativos financeiros via BACEN-JUD.

De sorte que, tais questionamentos, devem ser formulados no Juízo de piso.

Quanto à nulidade da penhora pela ausência de citação do devedor, verifica-se que, da análise dos documentos apresentados nos autos, não é possível confirmar a inexistência de citação válida da devedora.

Importante considerar que a carta de citação foi encaminhada ao endereço constante na peça inaugural deste Recurso, a indicar que a carta de citação foi encaminhada ao endereço correto da Executada.

Destarte, ressalto que a Agravante juntou cópia integral dos autos de origem, e neste inexiste a juntada do AR ou a devolução deste, a comprovar que a carta de citação não foi entregue à Executada/devedora.

Com relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o fundamento de que estes são oriundos de conta poupança, constata-se do documento de comprovação – Id 2733263, que o bloqueio ocorreu na conta nº 98765-4, e o extrato da poupança juntado aos autos (Id 2733298) não confere com a movimentação da conta bloqueada, a sugerir que são contas distintas.

No que se refere à alegada prescrição intercorrente, está não se verifica, uma vez que é necessário considerar o prazo de suspensão constante no artigo 40 da LEF, que só tem início após a ciência da Fazenda Pública acerca da devolução da carta de citação (nov/12).

Decorrido esse prazo de suspensão (nov/2013), tem-se o início do lapso prescricional, que somente findaria em novembro de 2018.

Destarte, inexistindo elementos que demonstrem com clareza a data da citação da Executada, mas ciente da data de bloqueio on line (julho de 2018),

não há que se falar em prescrição intercorrente.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020